Tribunal: TJDFT
Processo: 0756703-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição das parcelas descontadas diretamente em demonstrativo de pagamento e de compensação por danos morais alegadamente experimentados. Deve ser sindicado ainda o acerto da sentença em relação à distribuição do ônus da sucumbência.
2. Observa-se que o caso em análise configura relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos moldes das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 2.1. A situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. O termo de adesão assinado pelo autor padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento da quantia emprestada. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao montante emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados.
4. O “direito à informação ampla” é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
5. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do CDC.
6. O fato de ter o autor celebrado negócio jurídico de mútuo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Assim, é indevida a pretendida compensação de eventuais danos morais.
7. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. No caso em deslinde houve sucumbência recíproca, pois o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente. Com efeito, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.